Tribunal: TJSP
Processo: 1032190-10.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela Autora e deu provimento em parte ao apelo do Município de São Paulo. Embargos interpostos com a alegação de contradições e omissões no julgado e com expressa finalidade de prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos Rejeitados.